Tribunal: TJMT
Processo: 1001682-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001682-92.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (EMBARGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (EMBARGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (PACIENTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), FÁBIO BATISTA DE JESUS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CÍVEL DE RONDONOÓPOLIS-MT (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS

– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ JULGADA–DECISÃO MOTIVADA – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP NÃO EVIDENCIADOS– EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

1 -
Os Embargos Declaratórios só se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, hipóteses taxativamente expressas no art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo à rediscussão dos fatos e do direito já debatidos entre as partes e expressamente rejeitados pela Câmara Julgadora.

2 -

Mesmo para o caso de prequestionamento, a oposição dos aclaratórios deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
opõe

Embargos de Declaração

contra acórdão exarado nos autos do
Habeas Corpus no.
1001682-92.2020.8.11.0000, em que, por maioria, foi
concedida
a ordem para restabelecer as medidas cautelares impostas ao paciente
Maroan Fernandes Haidar Ahmed
.

Em síntese, o Embargante sustenta que o acórdão proferido padece de
omissão
quanto à norma prevista no
§5o do art. 282 do CPP
e ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, exarado no julgamento das
Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental no 395/DF e no 444/DF
, além de
contradição
no que diz respeito à menção ao
cabimento de eventual investigação administrativa para apuração da conduta do Magistrado de primeiro grau
, a quem foi atribuída a suspeita de parcialidade pelo Relator originário do feito (Id. 35503954).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
dos aclaratórios (Id. 43218975).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 1o de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020